Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739850-82.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707677-93.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ROBERTO SANTOS SILVA DESPACHO Em análise aos autos originários, observo que a determinação para que o autor/agravante apresente provas da efetiva localização do veículo consta do despacho ID Num. 138263563, o qual, apesar da denominação do ato processual, possui evidente caráter decisório, e não foi objeto de recurso. A seguir, foi proferida a decisão de ID Num. 139628040, datada de 14/10/2022, a qual, igualmente, não foi objeto de recurso, na qual o d. Juízo esclarece os fundamentos os motivos para condicionar a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo. Por fim, verifico que a decisão recorrida faz menção à decisão de ID Num. 139628040, mencionada anteriormente, para indeferir o pedido liminar. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, em face da possível preclusão. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de novembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora